Tribunal: STF
Processo: AI 351679
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
EMENTA: Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Empréstimo
bancário. Taxa de juros. Limitação. Art. 192, § 3º, da CF/88.
Auto-aplicabilidade reconhecida. Lei de Usura também aplicada. Duplo
 fundamento do acórdão. Incidência do Decreto n° 22.626/33 invocado
por apenas um dos desembargadores. Irrelevância. Agravo regimental
não provido. Aplicação da súmula 283. Não descaracteriza o duplo
fundamento constitucional e infraconstitucional, cada um suficiente
à subsistência do teor do acórdão, insuscetível de ser atacado por
recurso extraordinário, o fato de o segundo ter sido invocado apenas
 um desembargador, cujo voto é constitutivo do acórdão e, como tal,
integra-lhe a fundamentação